Tribunal: STF
Processo: HC 266065
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de habeas corpus, escrito pelo próprio paciente, no qual aponta como autoridade coatora o Juízo da Comarca de Cotia/SP.



    Sustenta-se que a autoridade impetrada “proferiu despacho determinando a quebra do sigilo bancário do Paciente, com o objetivo de fixar a pensão alimentícia. (...) Ocorre que, quatro meses depois, em 26 de novembro de 2025, o mesmo Juízo proferiu novo despacho, reiterando o mesmo pedido de quebra de sigilo bancário, sem apresentar qualquer explicação (...). Tal duplicidade denota confusão processual, quebra da segurança jurídica e ausência de coerência”.



    Ressalta-se que o paciente está desempregado, “possui saúde debilitada, com quadro de depressão grave” e “Está sem ver sua filha desde fevereiro, em razão da instabilidade gerada pelo próprio processo”.



    À vista do exposto, busca-se a revogação da prisão decretada em razão do inadimplemento de obrigação de prestar alimentos.



    É o relatório. Decido. 



    Verifico que o impetrante não aponta ato coator concreto imputável à autoridade diretamente sujeita à jurisdição do STF. Tampouco o paciente se enquadra nas hipóteses que legitimam a atuação desta Corte. 



    De tal modo, ausente o preenchimento das causas previstas no art. 102, I, "d" e "i", da CF, não cabe à Suprema Corte avaliar, originariamente, a ilegalidade suscitada pelo impetrante. 



    Ante o exposto, com base no art. 13, V, "e", c.c. art. 21, §1°, ambos do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Configurada hipótese de incompetência manifesta, encaminhem-se os autos ao órgão competente, qual seja, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, na forma do art. 13, V, “e”, do RISTF. 



    Sem prejuízo, considerando que a petição foi redigida de próprio punho, comunique-se à Defensoria Pública de São Paulo a fim de que tome as medidas que entender pertinentes.



    A despeito de o feito tramitar sob segredo de justiça, considerando a ausência de conteúdo sigiloso, determino a publicação da presente decisão no Diário de Justiça Eletrônico, para fins de intimação das partes.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2025.



Ministro Edson Fachin



Presidente



Documento assinado digitalmente